Tribunal: TJPA
Processo: 0802605-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802605-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR SILVA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – HOMICÍDIO – REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVADA – PACIENTE ATENDIDO PELA UNIDADE PRISIONAL – ORDEM DENEGADA

1.

“Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

2.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Laura Gondim Silva, em favor do nacional JOÃO VITOR SILVA PINHEIRO, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Criminal de São Felix do Xingu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/05/2023, em razão da suposta prática do crime previsto pelo art. 121, §2º, inc. II e IV, do Código Penal, autos do processo crime de nº 0801003-25.2023.8.14.0053.

Sustenta que o paciente apresenta grave estado de saúde, carecendo de cuidados médicos que não podem ser providos pela unidade prisional em que se encontra, requerendo, através da concessão da medida liminar, a cassação do decreto preventivo ou a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 18338650, acatando prevenção, indeferi o pedido de liminar e requisitei informações que foram prestadas na Id 18461029, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 18629767.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOÃO VITOR SILVA PINHEIRO, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, sustentando a gravidade do estado de saúde do paciente no cárcere, com pedido de revogação da cautelar ou substituição pela prisão domiciliar.

A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em razão de doença, encontra-se disciplinada no artigo 318, do Código de Processo Penal, como segue,
verbis
:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Em análise aos autos, constata-se que o juízo tem se mostrado vigilante quanto ao atendimento médico do paciente na unidade prisional, procedimento exigido com o envio de relatórios periódicos pela equipe médica, conforme se comprova pela decisão constante da Id 18196000:

“Observo, ainda, que nos autos principais a defesa informa que o acusado teria siso esfaqueado e que teria desenvolvido uma hérnia de disco, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício para determinar o seu encaminhamento à enfermaria para atendimento.

Desta forma, defiro o requerimento e determino que a secretaria expeça ofício para que o CRRSFX - Centro de Recuperação Regional de São Félix do Xingu informe nos autos o atual estado clínico do denunciado, apresentado, se for o caso, a ficha de acompanhamento médico, determinando o seu encaminhamento à enfermaria caso não tenha sido encaminhado até o momento”. <sic>

No mesmo sentido, consta da Id 18196006 – Pág. 2/4, RELATORIO DE SÁUDE DE PESSOA PRIVADA DE LIBERDADE – UCRSFX, encaminhado ao juízo através de Ofício nº 0488/20243, onde se relata que o paciente “... não apresenta sinais de gravidade, segue acompanhado pela equipe biopsicossocial da UP, fazendo uso de medicamentos”.

Assim, o paciente vem sendo atendido pela equipe médica, como demonstrado, não sendo ocaso de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, ante a ausência de comprovação de que padeça de doença grave ou esteja extremamente debilitado.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E EXTORSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, pois o agravante é apontado como como integrante da facção criminosa de âmbito nacional denominada "comando vermelho", tendo sido ressaltado, ainda, ser ele um dos principais fornecedores de drogas da facção.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4.
O art. 318, II, do CPP, dispõe que a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Entretanto, nos termos do parágrafo único, "o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo".

5. As instâncias ordinárias concluíram pela ausência de comprovação da alegada debilidade extrema, uma vez que "o próprio requerente juntou aos autos atestado médico, datado de 7/ 2/2023, onde consta que o aludido requerente se encontra em bom estado geral e com faculdades mentais preservadas. Logo, rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não cabível nesta via mandamental.

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.) –
grifo nosso
–

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/04/2024